Tribunal: STF
Processo: HC 68974
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
Não e o "HABEAS CORPUS" instrumento idoneo para proclamar  a
inocencia do acusado quando se faz necessario, para tanto, o  reexame
do conjunto probatório. Aspectos de fato  que  encontram  na  revisão
criminal  o meio processual adequado para sua  apreciação.  Vícios  e
irregularidades processuais indemonstradas e incomprovadas. Nulidades
inexistentes.
      HC indeferido.